Tribunal: TJSP
Processo: 2148204-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada da prova. Decisão agravada que determinou que o requerido apresentasse os documentos pleiteados na peça inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, inicialmente, a 60 dias. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma, alegando cumprimento parcial e dificuldade na localização dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada da prova. Decisão agravada que determinou que o requerido apresentasse os documentos pleiteados na peça inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, inicialmente, a 60 dias. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma, alegando cumprimento parcial e dificuldade na localização dos documentos faltantes. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado (R$ 100,00) limitada, por ora, até 60 dias, que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação aparentemente de fácil execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148204-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados JM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GUARDA
CHUVAS EIRELI e EDIMAR MUNHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148204-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21873
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada da prova.
Decisão agravada que determinou que o requerido apresentasse os
documentos pleiteados na peça inicial, no prazo de 15 dias, sob
pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, inicialmente, a 60
dias. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa.
Pretensão de reforma, alegando cumprimento parcial e dificuldade
na localização dos documentos faltantes. Pedido de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,
diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e
168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de
astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil,
para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma
obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial.
Valor arbitrado (R$ 100,00) limitada, por ora, até 60 dias, que não
se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco
agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao
cumprimento de uma obrigação aparentemente de fácil execução.
Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado
o agravo, com a com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso
não provido.
VOTO No 21873
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ
UNIBANCO S/A em razão de decisão interlocutória (fls. 61 do processo,
digitalizada a fls. 69) que, em ação antecipada de prova, determinou que o
requerido apresentasse os documentos pleiteados na peça inicial, no prazo de
15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, inicialmente, até 60
dias.
Inconformado, recorre o banco requerido. Aduz que
embora tenha apresentado parcialmente os documentos que lhe foram
disponibilizados em seu sistema (fls. 79/138 do feito), o MM. Juízo a quo
poderá aplicar-lhe a multa fixada na decisão objeto deste recurso, por
entender que houve recusa injustificada desta instituição. Deste modo, a
decisão agravada poderá acarretar-lhe prejuízos grave e de difícil reparação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148204-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21873
3
desde que a parte agravada estará autorizada a executar seu pagamento.
Afirma o agravante que deixou de juntar a proposta de
abertura da conta corrente no 052268, agência 7649, vez que ainda não
localizada perante seu sistema, todavia, tão logo encontrada será
imediatamente apresentada no processo. Assim, interpõe o presente recurso a
fim de evitar a preclusão da impugnação ao valor da multa arbitrada.
Pugna, assim, pela concessão de efeito antecipatório
recursal e, ao final, o provimento deste agravo.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de
atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo
5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Em que pesem os argumentos do agravante, razão não
lhe assiste.
A imposição de astreintes, com amparo no artigo 537 e
seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente para coibir a inércia
daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a
eficácia da determinação judicial. Logo, não há que se falar em revogação da
multa em questão e nem em redução. Até mesmo porque o agravante informa
que cumpriu parcialmente a determinação judicial e, inicialmente, caberá ao
magistrado de 1o grau decidir quanto à aceitação ou não da justificativa
apresentada pela parte recorrente, ouvida a parte contrária, quanto à demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148204-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21873
4
na localização do documento faltante e, se o caso, a aplicação, de fato, da
multa pelo descumprimento parcial.
Outrossim, no tocante ao seu valor, isto é, R$ 100,00 por
dia, limitada a 60 dias, não se afigura excessivo, considerando o porte
econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa
compelir ao cumprimento de uma obrigação aparentemente de fácil execução.
Lembro que o valor da astreinte merece ser consistente,
sob pena de não cumprir sua função coercitiva.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação (nas razões) e nas contrarrazões (na contraminuta), não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)